Tribunal: TJBA
Processo: 0502341-84.2015.8.05.0006
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0502341-84.2015.8.05.0006 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE AMARGOSA - BA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR URGENTE. IDOSO EM SITUAÇÃO DE RISCO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO. RESERVA DO POSSÍVEL. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO. I. Caso em exame Trata-se de Remessa Necessária de sentença que julgou procedente Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia em favor do idoso Jorge Almeida dos Santos, determinando que o Estado da Bahia providenciasse, de forma imediata, a transferência hospitalar e o tratamento médico adequado ao paciente, diante de quadro clínico grave e inércia da Central de Regulação Estadual. A liminar foi deferida e cumprida com a transferência para o Hospital Santa Isabel, em Salvador. A sentença confirmou a tutela antecipada e não houve recurso voluntário. II. Questão em discussão Discute-se a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação em nome de pessoa individualizada, a responsabilidade do Estado da Bahia no fornecimento do tratamento médico e a possibilidade de perda do objeto diante do cumprimento da liminar. III. Razões de decidir Reconhecimento da legitimidade do Ministério Público para atuar como substituto processual em demandas de saúde, conforme fixado nos Temas 262 do STF e 766 do STJ. A transferência realizada após a liminar não extingue o feito, sendo necessária a confirmação da medida pela sentença para produção de coisa julgada. O direito à saúde é garantido constitucionalmente, sendo dever solidário dos entes federados, nos termos do Tema 793 do STF. Comprovada a necessidade urgente de tratamento médico não disponível na unidade de origem, restou configurada a omissão do Estado. A reserva do possível não se sobrepõe ao mínimo existencial, ausente prova de incapacidade orçamentária. A fixação de multa diária (astreintes) mostra-se adequada e proporcional à gravidade do caso e necessária para assegurar a efetividade da decisão. IV. Dispositivo e tese Remessa Necessária conhecida e sentença confirmada integralmente. Tese de julgamento: "1. O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública em defesa de direito à saúde de pessoa individualmente identificada. 2. O cumprimento de tutela antecipada não enseja perda do objeto, sendo necessária a confirmação pela sentença. 3. A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre os entes federados. 4. A reserva do possível não pode ser oposta ao mínimo existencial sem prova da total incapacidade financeira do ente público." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 127 e 196; CPC, arts. 496, I, e 536, § 1º. Vistos, relatados e discutidos estes autos do REEXAME NECESSÁRIO nº 0502341-84.2015.8.05.0006, de Amargosa, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça